Tribunal: TJMT
Processo: 1079005-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1079005-34.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSEFA MATEUS DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30 a 02/10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS– INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA –– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais pleiteia o pagamento de dano material e moral por falha na prestação de serviço da parte Requerida.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “A parte reclamante ajuizou a presente AÇÃO sob o fundamento de que no dia 07/10/2024 teve a sua energia elétrica interrompida das 11h30 às 19 horas e por este motivo, sendo proprietária de um aviário, morreram 3.800 frangos por estresse térmico, conforme laudo do INDEA. Requer o dano material pelos animais (R$ 43.016,33), assim como, dano moral.Para corroborar com suas alegações, a parte reclamante junta aos autos, prova dos seus argumentos (ID 174740967), citando vários protocolos de reclamação, que não foram contestados pela reclamada, assim como, fotos que demonstram um grande número de aves mortas.A reclamada não juntou aos autos, nenhum documento que possa corroborar com seus argumentos, mas tão somente tela print que não possui força probatória.Assim, diante do descumprimento contratual há conduta ilícita praticada pela parte reclamada, motivo pelo qual, entendo haver razão a parte reclamante nos pedidos formulados na inicial.Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência de provas por parte da promovida de que, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que efetivamente que houve falha na prestação de serviço.Desta forma, a conduta ilícita encontra-se caracterizada.Dano moralNo que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição (fornecedora), assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.Logo, a conduta praticada pela parte reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a cobrança é indevida, consequentemente a suspensão do serviço é ilegal.Assim, a falha na prestação do serviço, tem o condão de gerar o dano moral.Quantum indenizatório do dano moral.Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e repressão.Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:[...] RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 1a Turma, AgRg no AREsp no 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 21/03/2013).Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$5.000,00. Dano MaterialHavendo valor pago a maior ou indevidamente, conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la.Assim sendo, importante consignar que, nos termos do artigo 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC, a restituição deve ser em dobro caso o credor tenha agido com má-féNeste sentidoAGRAVOINTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DOINDÉBITO. ART.42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃODA MÁ-FÉ. HIPÓTESE,NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)Em análise do caso concreto, considerando que a parte reclamante comprova a perda das 3.800 aves, com preço pago pela empresa que adquire o seu produto, no montante de (R$ 43.016,33), inevitável à restituição do dano material sofrido.DispositivPosto isso, proponho julgar PARCIALMENTE procedentes os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:1.CONDENAR a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1o do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei no 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3o do CC). 2. CONDENAR a parte reclamada pagar à parte reclamante as quantias de R$ 43.016,33 (quarenta e três mil, dezesseis reais, trinta e três centavos), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;3. REJEITAR as preliminares arguidas.Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. ..(...)”
4. Incidência das regras dos artigos 14, §1o e 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da defeituosa prestação do serviço fornecido pela concessionária, pois se trata de serviço essencial que exige eficiência, adequação e continuidade.
5. No tocante a alegação de transformadores diferentes, nas contrarrazões restou demonstrado que se trata de uma inovação recursal de provas, além de que são o mesmo transformador, com mesma localidade, se tratando de propriedades vizinhas.
6.Dano material comprovado. ( ids.308308852 a 308308861)
7. O dano moral experimentado pela Recorrida exsurge da falha na prestação do serviço da Recorrente.
8. Danos morais fixados no valor de R$5.000,00 (Cinco mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, e com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079005-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSEFA MATEUS DA SILVA - CPF: 000.784.041-18 (RECORRIDO), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025